Tribunal: STF
Processo: Rcl 66189
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por LPS Brasil Consultoria de Imóveis S.A e outros contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4), nos autos do Processo nº 0021581- 27.2017.5.04.0006, que teriam desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI nº 5625 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    As partes reclamantes sustentam que, no Processo nº 0021581- 27.2017.5.04.0006, há comprovação de que Andre Luis Teixeira de Matos 



    “deliberadamente pactuou contrato de associação e, de modo regular, realizou a inscrição no curso de TTI para que com a conclusão do curso (após o estágio profissionalizante), passasse a atuar corretor de imóveis autônomo, nos termos da Resolução/COFECI n. 1.127/2009”.



    Defendem, assim, que ao decidir o caso concreto, 



    “a Justiça do Trabalho afastou a validade de contrato de natureza civil (parceria) com base na aplicação de regras de distribuição de ônus probatório e por considerar que a prestação de serviços seria pertinente à atividade-fim desenvolvida pelas primeiras.



    Com efeito, a sentença reclamada expressa que “a atividade desempenhada pelo autor, na intermediação de contratos de promessa de compra e venda de imóveis, se caracterizava como essencial e indispensável” e, neste compasso, ‘se insere entre as atividades necessárias para a consecução dos objetivos sociais da demandada’. 



    O vínculo de emprego foi declaro sob a compreensão de que, ‘comprovado, nos autos, que a atividade do autor se inseria entre as atividades permanentes da reclamada, sendo vital para a consecução dos seus objetivos econômicos, técnicos e administrativos, resta demonstrada a existência de subordinação’.



    Tal corolário restou ratificado em sede recursal, mediante registro de que, além do ‘contrato de associação firmado entre as partes’, as reclamantes ‘apresentaram apenas a carteira de estagiário do CRECI, com data de emissão em 22.06.2015, ou seja, posteriormente ao alegado início da prestação de serviços (...)’.”



    LPS Brasil Consultoria de Imóveis S.A e outros aduzem haver aderência estrita entre o debate proposto com referência ao julgado no Processo nº 0021581- 27.2017.5.04.0006 e os paradigmas, por meio dos quais, alegam, terio o STF afirmado a “[licitude das] divisões de trabalho contratualmente orientadas por modelos positivados ou não defesos em lei, sendo excepcional a caracterização da ilicitude, seja da terceirização, da parceria ou de outras relações jurídicas arregimentadas segundo normas de Direito Civil”.



    No ponto, ponderam que,



    “[a] partir dos precedentes analisados, desenvolveu-se, com efeito, a tese de que a tutela protetiva voltada à remediação da precariedade de condições de trabalho normalmente vivenciadas por pessoas hipossuficientes não é extensível às relações jurídicas articuladas de forma esclarecida por profissionais autônomos.



    [...]



    Não se olvide, outrossim, terem os paradigmas explicitado que a existência de arranjos contratuais presumidamente válidos torna mesmo despicienda a perquirição da presença dos elementos configuradores da relação de emprego, cabendo, ao interessado, demonstrar cabalmente a caracterização de fraude ou vício de consentimento. 



    A decisão impugnada não acomoda tais hipóteses, por consignar, em melhor sorte, elementos de convencimento que, devidamente interpretados, denotam a simples coordenação da atividade econômica pelas partes e a adoção de padrões de procedimentos em decorrência da necessidade de organização administrativa.”



     



    As reclamantes informam que, no âmbito do TST, se encontra pendente de apreciação agravo interno interposto contra decisão em agravo de instrumento em recurso de revista.



    Requerem que



    “e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária; 



    f) subsidiariamente ao pedido ‘e’, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios;”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Passo à análise da reclamação.



    Nestes autos, as partes reclamantes insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício com Andre Luis Teixeira de Matos por decisão da Justiça do Trabalho, nos autos do Processo nº 0021581- 27.2017.5.04.0006.



    No caso em exame, o TRT 4 manteve o reconhecimento do vínculo empregatício, desconsiderando contrato de associação firmado entre as partes para reger a prestação de serviços, sob o seguinte fundamento:



    “As reclamadas discordam da sentença quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego com o reclamante. Sustentam que o estágio desempenhado pelo recorrido como Técnico em Transações Imobiliárias - TTI, não se confunde com o estágio a que se refere a Lei nº 11.788/08. Alegam que os corretores anônimos e os estagiários são livres para negociarem os plantões entre eles, sem qualquer ingerência das rés. Aduzem que o autor nunca esteve sujeito a controle de horário, não recebia ajuda de custo e somente recebia valores dos seus clientes quando realizava alguma venda. Sustentam a ausência dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, previstos nos artigos 2º e 3º, da CLT. Em consequência, buscam seja afastado o vínculo de emprego reconhecido na Origem.



    [...]



    Como bem apreendido na Origem, uma vez admitida a prestação de serviços, incumbia às empresas a produção de prova consistente de que esta não se deu sob a forma de relação de emprego, forte nas disposições contidas no art. 818, II, da CLT.



    No caso, embora as reclamadas neguem o vínculo de emprego, reconhecem a prestação de serviços por parte do autor.



    Ao examinar-se uma relação de emprego, há que se ter presentes os princípios próprios, informadores do ordenamento jurídico pátrio. De maior destaque, sob este enfoque, é o da primazia da realidade, que impõe a relevância das relações concretas sobre as formas, ou mesmo, da própria realidade sobre a forma escrita.



    Impende, portanto, ver como as partes se comportaram no desenvolvimento da relação jurídica: se prevaleceu a natureza autônoma, ou se o vínculo de emprego exsurge durante todo o período de prestação de serviços pelo autor.



    Inicialmente, cumpre analisar a validade do suposto contrato de estágio firmado entre as partes.



    [...]



    De pronto, ressalta-se que as disposições contidas na Lei 11.788/2008, são aplicáveis ao presente caso, conforme a previsão contida no art. 11, da Resolução-COFECI n° 1.127/2009.



    Sinala-se que em relação ao alegado contrato de estágio, as reclamadas apresentaram apenas a carteira de estagiário do CRECI, com data de emissão em 22.06.2015, ou seja, posteriormente ao alegado início da prestação de serviços para as rés (ID. 107328a). Juntam, ainda, o contrato de associação firmado entre as partes (ID. 1e1eda3). Assim, verifica-se que não estão preenchidos os requisitos enumerados nas normas transcritas para que seja reconhecida a validade do contrato de estágio.



    Ainda, as demandadas não carrearam aos autos os documentos relativos ao deferimento do registro de estágio pelo órgão competente, como dispõe a Resolução acima transcrita, também não comprovam a existência do termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino, requisito obrigatório para a validade do contrato (art. 3º, II, da Lei nº 11.788/2008), e tampouco demonstram o acompanhamento pela instituição de ensino e a supervisão da parte concedente (art. 3º, §1º). Dessa forma, conclui-se que as reclamadas não preencheram quaisquer dos requisitos do artigo 3º, da Lei nº 11.788/08, ou aqueles previstos na Resolução-COFECI n° 1.127/2009, não sendo possível atribuir validade ao contrato de estágio.



    De outro lado, impende sinalar que nos casos de corretores de imóveis, o mais comum é a prestação de serviços de forma autônoma, realizada mediante contrato de associação específico, nos termos da Lei nº 6.530/78, que estabelece que o associado e a imobiliária coordenem entre si o desempenho das funções de intermediação imobiliária.



    Contudo, no caso em apreço, o teor da prova oral corrobora a tese da petição inicial quanto à existência do vínculo de emprego entre as partes.



    A testemunha Renato Souza dos Santos declara que a escala de plantão dos corretores era feita pelo depoente junto com o superintendente e o vice-presidente; que os corretores não podiam se negar a realizar os plantões a que foram escalonados; que caso algum corretor não comparecesse a algum plantão, o mesmo não poderia mais participar dos plantões e teria que passar a prospectar clientes mediante ligações e visitas; que havia metas de ligações diárias; que havia uso de sistema informatizado da empresa chamado Ducatti Net, que quando o corretor se loga, fica armazenado quantas ligações o corretor fez no dia; que PDN é prospecção de negócios; que o PDN é administrado pelo superintendente e supervisionado pelos diretores; que o reclamante tinha que preencher o PDN, que era uma planilha Excel, em que registrava o cliente que visitou; que na hipótese do corretor prospectar um cliente, ele poderia visitá-lo, mas se o corretor era novo, normalmente alguém o acompanhava, do que é possível concluir pela existência de pessoalidade e subordinação jurídica.



    No mesmo sentido, a testemunha José Luis Teixeira de Matos, ouvida no processo nº 0021312- 19.2016.5.04.0007 (ID. 34e104a - Pág. 2), adotado como prova emprestada, declara que os corretores não podiam trocar as escalas entre si sem a autorização do depoente; no plantão havia horário fixo, entre 8h30min/9h até entre18h e 19h; dentro da DUCATI, há uma reunião prévia às 8h30min e as ligações são feitas das 9h às 12h e das 13h às 19h/20h; caso a autora tivesse um compromisso, deveria comunicar o depoente com um dia de antecedência, já que o depoente tinha um volume de ligações para serem feitas e deveria organizar entre os corretores e nem sempre era possível liberar, pois não tinha o número de corretores para cobrir a autora; (...) para ingressar na DUCATI, havia controle biométrico "para controlar os horários de chegada"; quando se dava o acesso ao prédio, o horário de ingresso era registrado via sistema e controlado pela superintendência e diretoria da empresa; os corretores eram divididos em equipes e eram dirigidas por superintendentes, os quais são subordinados a uma diretoria; cada plataforma possui um determinado número de diretores de acordo com o número de equipes; cada equipe tinha um símbolo e dentro do sistema constava o atingimento das metas por cada equipe e dependendo do cargo ocupado havia um tipo de acesso; para contratação, basta que a pessoa estivesse disposta, não sendo necessário ser corretor; em caso de atrasos, dependendo do atraso ou da reincidências, o empregado poderia pegar um plantão pior ou uma "lista pior";



    Ainda, a testemunha Leandro Machado de Mattos, ouvida nos autos do processo 0020019- 89.2017.5.04.0003 (ID. eda00a7 - Pág. 2), confirma a existência de onerosidade: as comissões são distribuídas parte para a empresa e parte para o corretor; o cliente paga distintamente as partes das comissões; as comissões eram disponibilizadas em conta; que apresenta os cheques dos clientes na pagadoria para depois haver o repasse quando da compensação.



    [...]



    Diante de todo o exposto, presentes os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º, da CLT, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes.



    Nega-se provimento.” (e-Doc 22, p. 4).



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62801 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/23)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” (Rcl nº 58691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/1/24)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. “PEJOTIZAÇÃO”. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho mesmo que relacionada à atividade-fim. 2. A prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, fenômeno conhecido como ‘pejotização’, não constitui, só por si, fraude trabalhista, mas concretização da liberdade negocial admitida pelo Supremo no julgamento da ADPF 324. 3. Agravo interno provido.” (Rcl nº 53688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23)



    Entendo que as razões das decisões da Justiça do Trabalho não revelam peculiaridades do caso concreto que i) justifiquem o afastamento dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário) e, assim, ii) fundamentem a desconsideração do contrato de associação firmado entre as partes, nesse ponto especialmente considerando o postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho.



    Ressalto que a decisão na presente reclamatória não impede que eventual inadimplemento de obrigação do contrato de associação seja solucionado nos autos, ficando adstrita a ordem ao afastamento do vínculo de emprego.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0021581- 27.2017.5.04.0006, devendo as autoridades reclamadas procederem a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente